Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721359-61.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o id 57429466. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator